Tribunal: TJMT
Processo: 1035992-24.2020.8.11.0001
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1035992-24.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0001-06 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), FERNANDA VERRUCK DE MORAES - CPF: 010.112.241-19 (RECORRIDO), FERNANDA VERRUCK DE MORAES - CPF: 010.112.241-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – nº 1035992-24.2020.8.11.0001 – Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá - MT

RECORRENTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL.

RECORRIDO:
FERNANDA VERRUCK DE MORAES.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO MÉDICO (ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA) – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO DO PROCEDIMENTO MÉDICO SOLICITADO NO ROL DA ANS – REJEIÇÃO – ROL MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO – PROCEDIMENTO LASTRAEADO EM RECOMENDAÇÃO TÉCNICA MÉDICA – ILEGALIDADE DA NEGATIVA –
DANO MORAL MANTIDO EM PRESTÍGIO AO PRINCIPIO DA COLEGIALIDADE – VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – PREQUESTIONAMENTO – REJEIÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

As resoluções da Agência Nacional de Saúde não podem exceder os limites da lei, devendo ser compreendido o rol de procedimentos elaborado por esse órgão apenas como orientação para os prestadores de serviços, sem excluir ou limitar procedimentos e/ou tratamentos médicos, salvo por expressa previsão legal.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que tornou definitiva a liminar concedida, bem como, condenou a parte recorrente ao pagamento de indenização, a título de morais, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), decorrentes da recusa da recorrente em custear o tratamento (30 Sessões de Estimulação Magnética Transcraniana), à que parte recorrida necessitava.

Em suas razões recursais, a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Afirma que a negativa da cobertura securitária se deu por ausência de enquadramento do procedimento médico solicitado aos requisitos estabelecidos pela ANS.

2. Afirma a inexistência dos danos morais

3. Prequestionamento.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da recorrente, defendendo a manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Afirma que a negativa da cobertura securitária se deu por ausência de enquadramento do procedimento médico solicitado aos requisitos estabelecidos pela ANS.

Rejeito tal proposta recursal, eis que o rol dos procedimentos listados pela ANS é meramente exemplificativo, e por isso, não pode limitar direitos da consumidora derivados de outros Estatutos Legislativos civis, tais como, do Código de Defesa do Consumidor (lei n.º 9.068/90) e do Código Civil brasileiro.

Ademais, vê-se que o procedimento médico custeado pela recorrida está lastreado em recomendação técnica da médica que assiste ao paciente, restando evidente a ilegalidade da negativa do ressarcimento das despesas realizadas.

2.
Afirma a inexistência dos danos morais.

Rejeito tal proposta recursal, entendo que a recusa da parte recorrente se deu em razão de razoável interpretação contratual, sem prova, ao longo da instrução processual, que a negativa tenha agravado o seu estado emocional, todavia, rejeito tal pleito recursal,
observando-se o atual posicionamento desta Colenda Turma Recursal, e em prestígio ao Princípio da Colegialidade.

3.
Prequestionamento.

As articulações fático-jurídicas acima destacadas evidenciam que a r. sentença fustigada não viola qualquer dispositivo constitucional ou legal, razão pela qual, tenho que o prequestionamento nesse sentido, apresentado pela parte recorrente, deve ser rejeitado.

Conclusão

Por estas razões, conheço dos recursos e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a sentença fustigada por seus próprios fundamentos.

Em face do que dispõe o art.55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, e honorários advocatícios na base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2021